Tribunal: TJBA
Processo: 8077239-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077239-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: JOELMA COSTA LIMA Advogado(s):SILVANA SOUZA SANTOS, MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO DO ARTIGO 1.015 E SEGUINTES DO CPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICE DE 59,90%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ANALÍTICA E ATUARIAL. DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO TETO DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TETO LIMITADOR ESTABELECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora/administradora contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu o reajuste anual de 59,90% em contrato de plano de saúde coletivo, determinando a aplicação do índice de 6,91% (teto da ANS para 2025). A agravada, beneficiária do plano, alega que a mensalidade saltou para R$ 1.602,47 sem a devida demonstração dos custos. A decisão agravada fixou multa diária de R$ 200,00 para o caso de descumprimento, limitada ao teto de R$ 20.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder pela revisão de reajustes contratuais; (ii) verificar a legalidade da aplicação do reajuste de 59,90% sem a demonstração cabal do desequilíbrio atuarial; e (iii) avaliar se o valor das astreintes fixadas é excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR Pela Teoria da Asserção, a legitimidade é aferida conforme as alegações da inicial. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo ao gerir e cobrar mensalidades, respondendo solidariamente por abusividades (CDC, arts. 7º e 25), conforme jurisprudência do STJ. Preliminar rejeitada. Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ). A validade do reajuste em planos coletivos condiciona-se à prova documental do incremento de custos, ônus que recai sobre a prestadora (CDC, art. 6º, VIII). A ausência de fundamentação atuarial específica para o índice de 59,90% configura prática abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV). Na falta de prova da sinistralidade, aplica-se o índice da ANS para planos individuais como referencial de equilíbrio. A multa diária de R$ 200,00 é condizente com o porte econômico da agravante e a natureza do bem jurídico tutelado (saúde), possuindo teto inibitório de enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios, como integrante da cadeia de fornecimento, possui legitimidade passiva solidária para responder por reajustes abusivos em contratos de plano de saúde coletivo. 2. É nulo o reajuste de plano de saúde coletivo aplicado sem a demonstração clara e pormenorizada da base atuarial que justifique o percentual, devendo-se utilizar o índice da ANS para planos individuais como parâmetro de razoabilidade na ausência de prova de sinistralidade." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 51, IV; CPC, arts. 931 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, j. 2023; STJ, REsp 2065976/SP, j. 2023; TJBA, AgInt no REsp 1924147/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077239-55.2025.8.05.0000, em que figura como agravante QUALICORP S.A., e, como agravada, JOELMA COSTA LIMA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a decisão de piso em sua integralidade. Sala das Sessões, assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora